Tribunal: TJMT
Processo: 0023463-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0023463-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAELLY MORAES DO NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 056.144.091-30 (APELANTE), IGOR DA SILVA STEFFEN (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RAFAELLY MORAES DO NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 056.144.091-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA SILVA STEFFEN - CPF: 042.835.631-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR;
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO;
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSE DE DROGAS –

PODER DE POLÍCIA – BUSCA PESSOAL – PROVA LÍCITA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT –

BUSCA DOMICILIAR – FLAGRANTE-DELITO - INFORMAÇÃO DA CODENUNCIADA – AUTORIZAÇÃO E ENDEREÇO INDICADO PELO APELANTE – APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS – LEGITIMIDADE DA BUSCA – ARESTOS DO STF E STJ

-
AUSÊNCIA DO LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INOCORRÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS
DE APARELHO CELULAR
[COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL] – VARIEDADE DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] –

CONDIÇÃO DE USUÁRIO

- RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA -
ARESTOS DO STJ E TJMT
–
ENUNCIADOS CRIMINAIS No 3 E 8 DO TJMT –

LIÇÃO DOUTRINÁRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – ACÓRDÃOS DO STJ - REGIME INICIAL FECHADO - MANUTENÇÃO – JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
.
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018)

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 603.616/RO).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, 0000848-20.2019.8.11.0040)

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável quando o apelante não preenche o requisito legal objetivo dos bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), que
“abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF;

HC no 567.261/RJ).

“O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado [...] com fulcro no art. 33, § 2o, a, e § 3o, do Código Penal, em razão da gravidade concreta do ilícito (art. 42 da Lei Antidrogas) que indicam a necessidade de imposição um regime mais gravoso.”
(TJMT, 0001115-80.2020.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0023463-95.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):
IGOR DA SILVA STEFFEN
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
Apelação criminal interposta por IGOR DA SILVA STEFFEN contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 23463-95.2019.811.0042 (Código 581146), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de munição de fogo de uso permitido, a 6 (seis) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei no 10.826/03 - (ID 93521986 a 93521994).
O apelante sustenta: 1) nulidade das provas em razão da
“ilegalidade da tentativa de busca pessoal e da busca domiciliar sem autorização judicial”
e
“ausência de exame de corpo de delito”
do apelante; 2) insuficiência de provas para condenação ou de que as drogas teriam
“destino mercantil”
; 3) que preenche os requisitos para a minorante do tráfico privilegiado.
Pede o provimento para absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para a posse para consumo pessoal ou reconhecimento do tráfico privilegiado, com alteração para o regime semiaberto (ID 93521998 a 93522456).
A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 93522462 a 93522468).
A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:
“
Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecente (art. 33, caput da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de munições de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/2003) – Pena definitiva fixada, respectivamente, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – preliminar de nulidade do processo em decorrência da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar – mérito: absolvição do acusado em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação ou a desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o delito disposto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 – subsidiariamente pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei de Tóxicos) e fixação de regime inicial semiaberto – sem razão o recorrente – ausência de ilegalidade na busca pessoal e domiciliar – existência de fundadas razões – flagrante indício de irregularidade – encontro de entorpecentes – precedentes judiciais – mérito: provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas – considerável quantitativo e diversidade de drogas apreendidas, além de apetrechos típicos de traficância – depoimento de policiais nas fases policial e judicial e dados obtidos a partir da transferência do sigilo telefônico demonstrando a caracterização do delito do artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 – pedido subsidiário do reconhecimento do privilégio impossibilidade – não preenchimento dos requisitos legais – ausência de primariedade, detentor de maus antecedentes – precedentes judiciais – ENUNCIADO 52 TJMT – inviabilidade de cumprimento de pena em regime inicial semiaberto – sentença judicial escorreita que avaliou as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu aliada às disposições dos artigos 33 e 59 do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Tóxicos – fundamentação idônea a ensejar o cumprimento da pena em regime inicial fechado – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 99906953)
É o relatório.
À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).
Consta da denúncia que:
“No dia 26 de maio de 2019, as 15h10, na Rua 18, Pedra 90, os denunciados Igor da Silva Steffen e Rafaelly Moraes do Nascimento Carvalho tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa de 111,489 (cento e onze gramas e quarenta e oito centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa de 339,059 (trezentos e trinta e nove gramas e cinco centigramas), e 05 (cinco) munições de calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na mesma data, no Posto São Matheus, localizado no bairro Jardim Industriário, o denunciado Igor da Silva Steffen trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) porções de cocaína, com massa de 15,03g (quinze gramas e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo n°. 3.14.2019.55321-01 -fls. 11/13-IP).
De acordo com o que foi apurado, na data do fato, policiais militares foram comunicados por um caminhoneiro que, no Posto São Mateus, localizado no bairro Jardim Industriário, um casal vendia drogas a outros condutores de caminhões que estavam com os veículos estacionados no referido Iocal.
Em razão dessa informação, os militares foram até o local e avistaram os denunciados Igor e Rafaelly no pátio do referido posto. Quando perceberam a presença da guarnição, os denunciados se separaram com o objetivo de dificultar a abordagem, mas não obtiveram êxito.
Os denunciados foram abordados e, na busca pessoal, houve a apreensão de 10 (dez) trouxas de cocaína com o denunciado Igor, bem como a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Naquele momento, a denunciada Rafaelly revelou aos militares que havia mais droga na residência de Igor, seu namorado.
Após o deslocamento até a rua 18 do bairro Pedra 90, os militares efetuaram a busca no imóvel, resultando na descoberta de 03 (três) porções de cocaína, 03 (três) porções grandes de maconha, 01 (uma) porção grande de ácido bórico, 01 (uma) balança e 01 (uma) tesoura com resquícios de maconha, O2 (dois) pratos e 01 (um) cartão com resquícios de cocaína, 02 (dois) carretéis de Iinha de cor semelhante aquele que fechava as embalagens de cocaína, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e 05 (cinco) munições calibre 22.
Conduzidos a delegacia e interrogados, o denunciado Igor permaneceu em silêncio, enquanto Rafaelly negou a propriedade da droga e, apesar de ela ter confirmado que possuía relacionamento com Igor havia seis meses, resultando em gravidez, negou residir no imóvel onde estava a droga”. “Conforme folha de antecedentes, o denunciado Igor responde a uma ação penal por tráfico de drogas (código 340663) e outra por porte de arma de fogo (código 442066).
Conforme folha de antecedentes, o denunciado Igor responde a uma ação penal por tráfico de drogas (código 340663) e outra por porte de arma de fogo (código 442066).
Destarte, os depoimentos dos policiais militares, que narraram que ambos os denunciados praticavam a mercancia de drogas no posto de combustível, as circunstâncias do fato, a apreensão de expressiva quantidade de droga e grande número de petrechos para fracionamento de porções, 550 elementos que indicam a prática da mercancia de drogas por parte dos dois denunciados.
Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Igor da Silva Steffen e Rafaelly Moraes do Nascimento Carvalho como incursos no art. 33, caput, da Lei n 11.343/O6 e 12 da Lei 10.826/03.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 93513957).
O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:
“
A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput’§ encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (fl. 14) e em seguida pelo Iaudo pericial de constatação preliminar/definitivo (fls. 17/19), não restando dúvidas de que a substância apreendida se tratava de maconha e cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, 0 qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” e “F1” de substancias proscritas.
Já a materialidade do delito de posse de munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/O31, por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 08); Boletim de Ocorrência (fls. 10/11); Auto de Apreensão (fl. 14); Relatório conclusivo Policial (fl. 59) e Laudo Pericial de fls. 133/134 que atestaram a eficiência das munições apreendidas (fls. 133/134).
No que concerne a autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]
Do Delito de Tráfico de Drogas artigo 33 “caput” da Lei de Drogas):
[...]
O réu IGOR, por sua vez, ao ser interrogado na fase judicial, admitiu a apreensão de drogas em sua busca pessoal realizada no Posto São Mateus, ressaltando se tratarem de 06 (seis) pequenas trouxinhas, e que empreendida diligência até seu endereço residencial, houve apreensão de balança de precisão, pratos com resquícios de drogas, uma pedra de base, sacolas, um pedaço maior de maconha e outro menor que estava na geladeira, admitindo a propriedade tão somente de um pequeno pedaço de cocaína e outro de maconha.
[...]
O único policial inquirido na fase judicial foi cauteloso em descrever os fatos, esclarecendo que receberam denuncia de quem um casal estaria praticando o tráfico no Posto São Mateus e deslocado até o local, Iograram apreender os réus, com êxito na apreensão de pequenas porções em poder do acusado IGOR.
[...]
Não bastassem tais conclusões, a perícia realizada no aparelho celular do réu IGOR, cujo laudo encontra encartado as fls. 152/155 e no CD na contracapa dos autos, trouxeram revelações importantes tanto da pratica ilícita de venda do toxico, como da participação e efetivo envolvimento da ré RAFAELLY nesta pratica delituosa.
Com efeito, denota-se do interrogatório do réu IGOR, que o próprio admitiu que estava no posto no momento da abordagem para encontrar com a pessoa de BRUNO para receber um dinheiro, referente a um serviço de pedreiro, onde assentou uma porta e uma soleira de mármore.
Ocorre, no entanto, que atento ao conteúdo das conversas extraída do aparelho celular do réu IGOR, é possível identificar um diálogo entre o réu IGOR (terminal: (65) 9261-0872) e o indivíduo identificado como “BRUNÃO” (terminal: (65) 9297-9713), primeiramente uma negociação de fornecimento de droga ocorrida na madrugada do dia dos fatos e depois, momentos antes da abordagem (período vespertino), com expressa combinação de encontro no posto para fornecimento de mais entorpecentes, senão vejamos: [...]
Depois desta negociação realizada na madrugada do dia dos fatos entre o réu IGOR e o indivíduo BRUNAO, no amanhecer do dia novas tratativas foram realizadas entre os dois e exatamente no período vespertino em momento antes da abordagem houve prévia combinação de encontro no posto de combustível para fornecimento de mais entorpecente, senão vejamos: [...]
Denota-se, pois, que a sequência de diálogos descoberta com a quebra dos dados telefônicos do aparelho celular do réu IGOR, revela que o encontro no período vespertino com o indivíduo BRUNO no Posto São Mateus no dia da abordagem seria para concretizar nova venda de substancia toxica, a exemplo do que aconteceu na madrugada do mesmo dia. [...]
Mas não é só. No diálogo realizado entre os réus no dia 17/04/2019, fica clara a colaboração de ambos para fazer o “corre” e levantar alta quantia em dinheiro, senão vejamos: [...]
Ainda, é possível identificar em vários diálogos em dias alternados, expressa comunicação do réu IGOR sobre estar fazendo a preparação de droga ou ainda, a própria disseminação, na gíria dele: “soltar corre”.
[...]
Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares e civis estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não ha indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.
[...]
Convém ressaltar que a despeito da alegação do acusado IGOR de que a droga serviria exclusivamente ao consumo exclusive, o certo é que a quantidade apreendida 126,519 (cento e vinte e seis gramas e cinquenta e um centigramas)de COCAÍNA e 339,059 (trezentos e trinta e nove gramas e cinco centigramas) de MACONHA, aliada a apreensão de balança de precisão, prato com resquícios de drogas, sacolas plásticas e grande quantidade de ácido bórico e ainda, a prévia existência de denuncia apontando o casal na venda ilícita de drogas, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil dos tóxicos apreendidos.[...]
De mais a mais, atento a folha de antecedentes do acusado IGOR (fl. 224), e possível confirmar sua dedicação a prática ilícita do tráfico de drogas, porquanto ostenta condenação em primeira instancia nos autos código n. 340663, pelo mesmo delito de tráfico de drogas.
Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados IGOR DA SILVA STEFFEN [...], pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere a conduta de trazer consigo e manter em depósito drogas de uso proscrito no pais, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Do Delito de Posse de Munição de Uso Permitido (artigo 12 da Lei n. 10.823I2003):
Concernente ao delito tipificado no artigo 12 da Lei n°. 10.826/03, a denúncia também merece procedência em parte:
Neste caso, o réu IGOR confessou o delito, admitindo a propriedade das munições apreendidas e inclusive ressaltou que as adquiriu com a finalidade de revender, pagando o valor de cinco reais por cada munição.
[...]
Não obstante isso, o resultado da perícia realizada no aparelho celular do réu IGOR, trouxeram importantes diálogos entre o casal, onde há expressa solicitação na conversa do dia 07/04/2019, acerca do transporte de munição por RAFAELLY a pedido do réu IGOR, senão vejamos: [...]
Assim, não pairando dúvida sobre a vinculação dos réus ao armazenamento das munições apreendidas, não há que se falar em rejeição da denúncia por ausência de autoria delitiva.
[...]
Desse modo, sobejam elementos para a condenação do denunciado IGOR DA SILVA STEFFEN pelo crime de posse de munição de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/03
ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: a) CONDENAR o réu IGOR DA SILVA STEFFEN [...] nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03; [...]
Em se tratando de trafico de drogas, o Magistrado também devera observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.° 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.
Na hipótese, foram apreendidas 339,059 (trezentos e trinta e nove gramas e cinco centigramas) de MACONHA e 126,519 (cento e vinte e seis gramas e cinquenta e um centigramas) de COCAINA, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
[...]
No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com transito em julgado posterior, consoante se denota dos extratos de fls. 172/175.
Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos código n. 442066, sendo certo que as ações penais em curso não serão valoradas (fl. 172), face vedação da Sumula 444 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Terceira fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4°, do art. 33, da Lei de Toxico, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando que esta é a segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, consoante se infere de sua folha de antecedentes de fls. 172/175 e consulta ao sistema apolo (autos código n. 340663). [...]
Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de IGOR DA SILVA STEFFEN [...] no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.
Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sécio econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (uns trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
Dosimetria do art. 12 da Lei n. 10.826/03:
Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de IGOR DA SILVA STEFFEN [...] no patamar de 01 (um) ano de detenção.
Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 10 (dez) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (uns trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o Réu IGOR DA SILVA STEFFEN [...]em 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção.
Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, pelos crimes dos artigos 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, fixando o valor do dia multa em 1/30 (uns trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.
[...]
Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2°), mas em observância aos critérios previstos no art. 33, §2°, alínea “b” e §3° c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de inicio em FECHADO”.
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – juiz de Direito – ID 93521986 a 93521994).
Pois bem.
A materialidade do tráfico de drogas e da posse irregular de munição estão demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 93513958-fls.2), Termo de Exibição e Apreensão (ID 93513960-fls.1/2), Boletim de Ocorrência n.o 2019.157261 (ID 93513958-fls.5/6 e ID 93513959-fls.1/2), Laudo Definitivo de Droga (ID 93513960-fls. 5/6; 93513961-fls. 1/3; ID 93513981-fls.1/6), Laudo Pericial de Eficiência em Munições (ID 93513991; ID 93513999), os quais não sofreram qualquer impugnação.
Na fase policial, foram ouvidos Thiago Satiro Albino, policial militar (ID 93513959-fls.3/4), Alexandre da Silva Lima, policial militar (ID 93513959-fls. 5/6), a codenunciada Rafaelly Moraes do Nascimento Carvalho (ID 93513961-fls. 5/6 e ID 93513962-fls. 1/2) e o apelante (ID 93513962-fls. 7 e ID 93513963-fls. 1/3).
Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Alexandre da Silva Lima e das testemunhas Luiz Antônio de Campos Carvalho, Juliano José de Souza, Ellen Regina das Neves Almeida, da codenunciada Rafaelly Moraes do Nascimento Carvalho e do apelante (Relatório de Mídias – ID 93522482)
Destacam-se do contexto probatório que:
- no dia 26.5.2019, os policiais militares Thiago Satiro Albino e Alexandre da Silva Lima, em patrulhamento nas imediações da BR 364, proximidades do Posto São Matheus, foram informados por um caminhoneiro, que
“um casal estaria fornecendo entorpecentes a outros condutores de caminhão estacionados”
no pátio do referido posto de combustível; ao chegarem no local, avistaram um casal que, ao visualizar a viatura policial, se separaram
“no intuito de dificultar a abordagem”
. Ao realizarem a abordagem, com o apelante foram encontradas 10 (dez) porções análogas a cocaína com massa de 15,03g (quinze gramas e três centigramas), envoltas em plástico branco, amarradas com linha de cor azul e branca [embalagens do tipo “trouxas”], além de uma quantia de 190 em espécie (ID 93513959-fls.1/2).
- na mesma data, em busca domiciliar [Rua 18, Pedra 90 – atrás do Colégio Gastão, Cuiabá], apreenderam outras 03 (três) porções de cocaína com massa de 111,48g (cento e onze gramas e quarenta e oito centigramas) e 03 (três) porções de maconha com massa de 339,05g (trezentos e trinta e nove gramas e cinco centigramas), 01 (uma) lata grande contendo substancia análoga a ácido bórico, 02 (dois) carretéis de linha da mesma cor que se encontra nas porções de substancia análoga a cocaína; 01 (uma) porção grande de substancia análoga a cocaína amarrada com sacola plástica; 01 (um) invólucro transparente grande contendo duas pedras de substância análoga a pasta base; 01 (um) invólucro transparente pequeno contendo somente uma pedra menor de substancia análoga a pasta base; 01 (uma) porção grande de substancia análoga a maconha envolvida em invólucro de cor prata; 01 (uma) porção grande de maconha sem invólucro de proteção; 01 (uma) porção pequena de substancia análoga a maconha sem invólucro de proteção; 01 (uma) balança de precisão em funcionamento com 02 pilhas em seu interior; 01 (uma) tesoura de cor preta; 01 (uma) tampa de plástico dosadora; R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie; 02 (dois) pratos transparentes com vestígios de entorpecentes; 01 (um) cartão MTU com vestígios de entorpecentes; 02 (dois) aparelhos celulares sem procedência e 05 (cinco) munições calibre .22. (ID 935139600-fls. 1/2)
- Thiago Satiro Albino [policial militar], na fase policial, relatou
“
que estava de serviço compondo a equipe de ROTAM comando, quando esta patrulhava pelas imediações da BR 364 nas proximidades do posto SAO MATHEUS, quando foram informados por um caminhoneiro de que um casal estaria fornecendo entorpecentes a outros condutores de caminhão estacionados no local; Que deslocamos até o pátio do posto e localizamos um casal que ao ver esta equipe se separaram no intuito de dificultar a abordagem; Que procedemos com a abordagem e durante a busca pessoal foi localizado com o suspeito lgor a quantia de 10 (dez) porções análogas a cocaína amarradas com linha de cor azul e branca além uma quantia de 190 Reais em espécie; Que indagamos aos abordados sobre o entorpecente e a conduzida Rafaelly relatou que na residência do Igor, seu namorado, havia mais entorpecentes; Que deslocamos até a residência do conduzido Igor e com sua autorização procedemos as buscas sendo localizado no interior da casa os seguintes materiais: 01 lata grande contendo substancia análoga a ácido bórico; 02 carretéis de linha da mesma cor que se encontra nas porções de substancia análoga a cocaína; 01 porção grande de substancia análoga a cocaína amarrada com sacola plástica; 01 invólucro transparente grande contendo duas pedras de substância análoga a pasta base; 01 envólucro transparente pequeno contendo somente uma pedra menor de substancia análoga a pasta base; 01 porção grande de substancia análoga a maconha envolvida em envólucro de cor prata; 01 porção grande de maconha sem envélucro de proteção; 01 porção pequena de substancia análoga a maconha sem envólucro de proteção; 05 munições calibre .22; 01 balança de precisão em funcionamento com 02 pilhas em seu interior; 01 tesoura de cor preta; 01 tampa de plástico dosadora; R$ 600,00reais em espécie; 02 pratos transparentes com vestígios de entorpecentes; 01 cartão MTU com vestígios de entorpecentes; 02 aparelhos celulares sem procedência; Que diante de toda a materialidade demos voz de prisão aos conduzidos e encaminhamos a esta Central de Flagrantes para demais providências. Que os conduzidos não apresentam lesões corporais. Que foi necessário o uso de algemas por receio de fuga.”
(ID 93513959-fls. 3/4)
- Alexandre da Silva Lima [policial militar], na fase judicial, esclareceu que
“
nós recebeu informação e no momento que nós chegamos encontrou eles (...) eu lembro dele e lembro dela, estou me recordando; e estavam numa moto, acho que na época ela estava grávida ainda; e na hora que a gente fez abordagem aí em fundada suspeita, com base na informação, e logo que ele desceu da moto, o comportamento dele levantou, confirmou mais suspeitas porque ele não queria abrir as pernas, eu lembro muito bem disso; tanto é que as porções que encontramos uma certa quantidade com ele, entre as pernas dele, estava dentro da cueca; tanto é que na hora que insisti que ele abrisse, ele abriu e caiu umas duas ou três porções”
. (Relatório de Mídias – ID 93522482)
- Rafaelly Moraes do Nascimento Carvalho [codenunciada], durante o interrogatório judicial, confirmou que havia sido encontra droga e dinheiro com o apelante, mas não sabe se ele vendia drogas. Que não acompanhou a busca domiciliar. (Relatório de Mídias – ID 93522482)
- o apelante, em juízo confirmou que na revista pessoal
“acharam seis trouxinhas de pó comigo”
e
“cinquenta ou sessenta reais”
. Relatou ainda que na sua casa
“tinha uma porção de pó; tinha um pedaço de maconha que era meu, tinha mais ou menos uns mil reais, novecentos e poucos, mil reais que tinha recebido; que estava trabalhando em uma casa lá em Várzea Grande”
e completou
“que essas munições eu tinha pegado de um rapaz, que eu comprei dele para mim revender; que ele queria cinco reais e peguei e comprei, essas cincos munições de 22
”. Por fim, que estava no posto São Matheus para encontrar a pessoa de Bruno. (Relatório de Mídias – ID 93522482)
Dito isso, vejamos.
A diligência policial que culminou na apreensão de 10 (dez) porções de cocaína com massa de 15,03 (quinze gramas e três centigramas) na posse do apelante, decorreu de abordagem porque ele
“não queria abrir as pernas”
e as porções de droga caíram de suas vestes.
No campo da prevenção, a busca pessoal
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(
https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade
).
Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:
“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva.
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)
Outrossim, a persecução policial que visa encontrar criminosos e/ou objetos que constituem corpo do delito, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1o, “a”, “b”, e 244).
Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018)
Por sua vez, na busca pessoal confirmou-se a notícia de tráfico no pátio do Posto São Matheus [que culminou na apreensão de drogas na posse do apelante], obtendo-se informação [da codenunciada Rafaelly Moraes do Nascimento Carvalho] de que o apelante possuía mais drogas em sua casa.
O policial militar Alexandre da Silva Lima, em Juízo [confirmando o depoimento na fase policial], descreveu coerentemente toda a diligência policial e que, para a busca na residência, o próprio apelante indicou o endereço e autorizou a entrada no imóvel (ID 93513959-fls. 1/6 e Relatório de Mídias – ID 93522482).
Na casa [Rua 18, Bairro Pedra 90 – atrás do colégio Gastão-, Cuiabá], a equipe policial localizou um total de 111,48g (cento e onze gramas e quarenta e oito centigramas) de cocaína; 339,05g (trezentos e trinta e nove gramas e cinco centigramas) de maconha; 01 (uma) lata grande contendo substancia análoga a ácido bórico; 02 (dois) carretéis de linha da mesma cor que se encontravam nas porções de substancia análoga a cocaína; 01 (uma) balança de precisão em funcionamento com 02 pilhas em seu interior; 01 (uma) tesoura de cor preta; 01 (uma) tampa de plástico dosadora; R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie; 02 (dois) pratos transparentes com vestígios de entorpecentes; 01 (um) cartão MTU com vestígios de entorpecentes; 02 (dois) aparelhos celulares sem procedência e 05 (cinco) munições calibre .22 (ID 935139600-fls. 1/2).
Atente-se que a alegada violação de domicílio só foi deduzida nas razões da apelação, desacompanhada de qualquer elemento que indique a ilegitimidade da ação policial.
A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito, que se traduz em fundada razão acerca da existência da traficância para justificar a continuidade da diligência - medida de busca domiciliar -, ainda que não houvesse consentimento do apelante.
Reconhece-se as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 4.6.2021; HC 538832/MA – Relator: Min. Ribeiro Dantas -21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021).
Com efeito,
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 603.616/RO, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
Por sua vez, a ilegalidade por ausência do laudo do exame de corpo de delito do apelante, não se afigura verossímil, sobretudo porque a referida pericia médico legal foi determinada pela autoridade policial (ID 93513964-fls.1 e 4 - item “4”-) e efetivamente realizada em 27.05.2019, cujo laudo está acostado aos autos (ID 93522469).
Logo, não se verificam as ilegalidades apontadas pelo apelante, a revelar que as provas colhidas na fase extrajudicial devem ser mantidas.
Quanto a insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas, a responsabilização penal do requerente pelo tráfico de drogas está embasa em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais se destacam: 1) confissão judicial do apelante acerca da apreensão de porções drogas em sua busca pessoal e balança de precisão, sacolas plásticas, porções de cocaína e maconha na busca domiciliar e que no pátio do Posto São Matheus iria encontrar a pessoa de Bruno; 2) depoimento dos policiais militares Thiago Satiro Albino [extrajudicial] e Alexandre da Silva Lima [extrajudicial e judicial], responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram a apreensão das drogas tanto na busca pessoal, quanto de drogas [utensílios para o tráfico e dois aparelhos celulares] na busca domiciliar [com autorização do apelante]; 3) apreensão de: a) 126,519 (cento e vinte e seis gramas e cinquenta e um centigramas) de COCAÍNA, b) 339,059 (trezentos e trinta e nove gramas e cinco centigramas) de MACONHA, c) balança de precisão, d) prato com resquícios de drogas; e) sacolas plásticas; f) grande quantidade de ácido bórico, g) aparelhos celulares [Samsung J4 15G/Ds, cores preto/azul e Apple Iphone A1687, cores preta/prata] sem procedência; 3) Laudo de Exame em Dispositivos de Telefonia Móvel no 2.10.2019.38389-01 [realizada com autorização judicial] revelando diálogos que demonstrariam a prática da traficância [inclusive que estaria no pátio do Posto São Matheus para realizar entrega de drogas à pessoa de Bruno] (ID 93521956; ID 93521957);
Frise-se que a averiguação de notícia de tráfico de drogas no pátio do Posto São Matheus pela equipe da Polícia Militar, resultou na diligência que apreendeu a droga, em poder do apelante e posteriormente em sua residência.
Acerca da força probatória do depoimento de agentes públicos, decidiu o c. STJ:
“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(STJ, 00011028220198070014, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020).
Recentemente, esta e. Câmara decidiu que:
“[...] Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de [...] droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, DJE 01/09/2021)
Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)
Nota-se que os diálogos extraídos [com autorização judicial] do aparelho celular Samsung J4 15G/Ds, cores preto/azul [apreendido na busca domiciliar] revelam que o apelante estaria no Posto São Matheus para encontrar a pessoa de
“Bruno”
, a fim
“
concretizar nova venda de substancia toxica”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – juiz de Direito – ID 93521986 a 93521994).
Se
“d
emonstrada a materialidade dos crimes e a autoria dos acusados, por meio de dados extraídos de aparelhos de telefone celular apreendidos [...] e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento dos pleitos absolutórios”.
(N.U 0000783-24.2019.8.11.0008, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)
A
“fragmentação das substâncias entorpecentes em porções individuais e a diversidade/variedade [cocaína e maconha], somadas apreensão de petrechos e ácido bórico, permitem aferir a destinação mercantil das drogas”
(TJMT, AP 0003100-24.2018.8.11.0042, Publicado no DJE 25/06/2019)
Não bastasse, a escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal não está comprovada por qualquer elemento de convicção.
De toda sorte, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
Destaca-se julgado desta e. Câmara:
“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)
Portanto, a condenação por tráfico de drogas deve ser confirmada.
No tocante á minorante do tráfico privilegiado, a negativa do Juízo singular fundou-se na ausência de 03 (três) requisitos, quais sejam, não ser primário, não ostentar bons antecedentes e se dedicar a atividades criminosas.
Para o c. STJ,
“a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa”.
(AgRg no HC 654.437/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)
No caso, o apelante registra uma condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14, caput da Lei 10.826/2003 -, a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo fato ocorreu em 04.7.2016 e o trânsito em julgado em 12.7.2019 (Ação Penal no 18737-83.2016.811.0042 – Cód. 442066 – Sistema Primus / SEEU N.U 2000926-71.2019.8.11.0042), expressamente considerada pelo Juízo da singular como mal antecedente (ID 93521992-fls.3) e não foi objeto de insurgência pela defesa.
Portanto, a minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável, pois o apelante não preenche o requisito legal objetivo dos bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), que
“abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal”.
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016; HC no 567.261/RJ, Relator: Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 09.06.2020, DJe 16.06.2020)
Quanto ao regime inicial, verifica-se que o apelante foi condenado a pena corporal superior a 4 (quatro) anos e possui maus antecedentes [Ação Penal no 18737-83.2016.811.0042 – Cód. 442066 – Sistema Primus / SEEU N.U 2000926-71.2019.8.11.0042], além da gravidade concreta do crime, revelada pela variedade de drogas [cocaína e maconha], forma de acondicionamento [embalagens do tipo “trouxas” envoltas em plástico branco, amarradas com linha de cor azul e branca] e petrechos [balança de precisão, carretéis de linha da mesma cor que se encontra nas porções de substancia análoga a cocaína, pratos com resquícios de cocaína e ácido bórico], a justificar a manutenção do regime fechado.
Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:
“O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado [...] com fulcro no art. 33, § 2o, a, e § 3o, do Código Penal, em razão da gravidade concreta do ilícito (art. 42 da Lei Antidrogas) que indicam a necessidade de imposição um regime mais gravoso.”
(TJMT, 0001115-80.2020.8.11.0064, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)
“a natureza dos entorpecentes apreendidos, aliados a petrechos sabidamente utilizados no comércio [...] não obstante a primariedade do réu e o fato da pena definitiva ter sido retificada para patamar inferior a oito anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, com fundamento no artigo 33, § 3.o do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, por entender que a imposição de regime menos gravoso na hipótese não atenderia ao binômio prevenção/reparação do ilícito.”
(N.U 0001127-17.2019.8.11.0101, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)
Dessa forma, o apelante não faz jus a regime inicial menos gravoso.
Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021